Tribunal: STJ
Processo: 0831232-14.2023.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079717 - PB(2025/0408174-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: C R M
AGRAVANTE
: F C M
AGRAVANTE
: J S M
AGRAVANTE
: R S M
AGRAVANTE
: D K M
AGRAVANTE
: F DE S F
AGRAVANTE
: Y M DE S
AGRAVANTE
: F M DE S
ADVOGADOS
: RINALDO MOUZALAS DE SOUZA E SILVA - RJ236746
CAMILLA DE ARAUJO CAVALCANTI - PB016352
AGRAVADO
: M O DE M
ADVOGADO
: ADAILTON COELHO COSTA NETO - PB012903
EMENTA
DIREITO
DE
FAMÍLIA.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST
MORTEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E REQUISITOS
DA UNIÃO ESTÁVEL.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e incidência da
Súmula n. 7 do STJ quanto à alegada ofensa ao
do CC e ao dissídio
art. 1.723
jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito a ação de reconhecimento e dissolução de união
estável
, com pedido de reconhecimento entre
e
post mortem
12/4/2003 12/4/2023.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a união estável apenas de
a
dissolveu a união, indeferiu a partilha de imóvel adquirido
15/1/2021
12/4/2023,
em 2011 e fixou honorários, com sucumbência recíproca e observância do art. 98
do CPC.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e rejeitou os embargos de
declaração.
Documento eletrônico VDA55101112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: c897f82e-48c1-4ac8-996b-d93cf379c088

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, com violação do
do CPC, por omissões sobre durabilidade,
art. 1.022
publicidade e período da relação; (ii) saber se a união estável foi reconhecida sem
prova suficiente dos requisitos do
do CC; e (iii) saber se há divergência
art. 1.723
jurisprudencial, com paradigma indicado, quanto à exigência de prova da
notoriedade, continuidade e durabilidade da relação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a alegada violação do
do CPC, pois o Tribunal estadual
art. 1.022
enfrentou de forma suficiente e fundamentada os pontos relevantes e rejeitou os
embargos por pretenderem rediscutir matéria já analisada.
7. Quanto ao
do CC, a revisão do reconhecimento da união estável
art. 1.723
demanda reexame de prova, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. O dissídio jurisprudencial não é conhecido por ausência de cotejo analítico e de
cumprimento dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta os pontos relevantes, inexistindo violação ao
do CPC.
art. 1.022
2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do acervo probatório relativo
aos requisitos da união estável do
do CC. 3. O dissídio jurisprudencial
art. 1.723
não é conhecido sem cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ.”
art. 255,
CPC, arts. 1.022, 1.029, § 1o, 85, § 11; CC,
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
§ 1o.
art. 1.723;
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.894.346/SC,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi,
18/8/2025;
REsp n. 1.678.437/RJ,
Terceira Turma, julgado em 21/8/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55101112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: c897f82e-48c1-4ac8-996b-d93cf379c088

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: c897f82e-48c1-4ac8-996b-d93cf379c088

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079717 - PB(2025/0408174-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: C R M
AGRAVANTE
: F C M
AGRAVANTE
: J S M
AGRAVANTE
: R S M
AGRAVANTE
: D K M
AGRAVANTE
: F DE S F
AGRAVANTE
: Y M DE S
AGRAVANTE
: F M DE S
ADVOGADOS
: RINALDO MOUZALAS DE SOUZA E SILVA - RJ236746
CAMILLA DE ARAUJO CAVALCANTI - PB016352
AGRAVADO
: M O DE M
ADVOGADO
: ADAILTON COELHO COSTA NETO - PB012903
EMENTA
DIREITO
DE
FAMÍLIA.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST
MORTEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E REQUISITOS
DA UNIÃO ESTÁVEL.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e incidência da
Súmula n. 7 do STJ quanto à alegada ofensa ao
do CC e ao dissídio
art. 1.723
jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito a ação de reconhecimento e dissolução de união
estável
, com pedido de reconhecimento entre
e
post mortem
12/4/2003 12/4/2023.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a união estável apenas de
a
dissolveu a união, indeferiu a partilha de imóvel adquirido
15/1/2021
12/4/2023,
em 2011 e fixou honorários, com sucumbência recíproca e observância do art. 98
do CPC.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e rejeitou os embargos de
declaração.
Documento eletrônico VDA54049500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:38
Código de Controle do Documento: 36d9b6c4-d641-418d-8224-bf19ca48c7f7

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, com violação do
do CPC, por omissões sobre durabilidade,
art. 1.022
publicidade e período da relação; (ii) saber se a união estável foi reconhecida sem
prova suficiente dos requisitos do
do CC; e (iii) saber se há divergência
art. 1.723
jurisprudencial, com paradigma indicado, quanto à exigência de prova da
notoriedade, continuidade e durabilidade da relação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a alegada violação do
do CPC, pois o Tribunal estadual
art. 1.022
enfrentou de forma suficiente e fundamentada os pontos relevantes e rejeitou os
embargos por pretenderem rediscutir matéria já analisada.
7. Quanto ao
do CC, a revisão do reconhecimento da união estável
art. 1.723
demanda reexame de prova, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. O dissídio jurisprudencial não é conhecido por ausência de cotejo analítico e de
cumprimento dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta os pontos relevantes, inexistindo violação ao
do CPC.
art. 1.022
2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do acervo probatório relativo
aos requisitos da união estável do
do CC. 3. O dissídio jurisprudencial
art. 1.723
não é conhecido sem cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ.”
art. 255,
CPC, arts. 1.022, 1.029, § 1o, 85, § 11; CC,
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
§ 1o.
art. 1.723;
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.894.346/SC,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi,
18/8/2025;
REsp n. 1.678.437/RJ,
Terceira Turma, julgado em 21/8/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por J. S. M. e OUTROS contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial com fundamento na na ausência de violação dos
arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil e na Súmula n. 7 do STJ quanto à
violação do
do Código Civil e ao dissídio jurisprudencial.
art. 1.723
Documento eletrônico VDA54049500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:38
Código de Controle do Documento: 36d9b6c4-d641-418d-8224-bf19ca48c7f7

Alegam as partes agravantes que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 283.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba em apelação cível nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de
união estável
.
post mortem
O julgado foi assim ementado (fl. 221):

. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO
APELAÇÃO CÍVEL
DE UNIÃO ESTÁVEL
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO
POST MORTEM.
PEDIDO EM PRIMEIRO GRAU. CONVIVENTE VARÃO QUE ERA CASADO.
IMPEDIMENTO LEGAL. RECONHECIMENTO TÃO SOMENTE A PARTIR
DO FALECIMENTO DA ESPOSA DO
IRRESIGNAÇÃO.
DE CUJUS.
ALEGADA AUSÊNCIA DE DURABILIDADE E ESTABILIDADE DA
RELAÇÃO. PROVAS DA LONGEVIDADE E ESTABILIDADE DA UNIÃO.
PRESENÇA DA
. REQUISITOS DO
DO
AFFECTIO MARITALIS
ART. 1.723
CÓDIGO
CIVIL
PREENCHIDOS.
SENTENÇA
MANTIDA.
DESPROVIMENTO DO APELO.
Restando evidente a existência da
assim entendida como um
affectio maritalis,
projeto de convivência estreita, com compartilhamento de questões no âmbito
social, comunitário e familiar, bem como os demais os requisitos previstos no artigo
1.723 do Código Civil, quais sejam: convivência pública, contínua e duradoura,
deve ser mantida a sentença que reconheceu a união estável
a partir do
post mortem
momento em que o
estava desimpedido legalmente.
de cujus
A alegação de que a pretensão exordial tem a mera finalidade de usufruir de
benefícios previdenciários não tem o condão de influenciar no deslinde da causa. A
união estável é uma situação fática e seu reconhecimento demanda tão somente o
preenchimento dos requisitos legais.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
245):
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
PROCEDÊNCIA
POST MORTEM.
PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU. DESPROVIMENTO DO APELO. OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS.
ALEGADA
OMISSÃO.
PEDIDO
DE
NOVO
ENFRENTAMENTO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE,
AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA54049500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:38
Código de Controle do Documento: 36d9b6c4-d641-418d-8224-bf19ca48c7f7

OMISSÃO E DEMAIS VÍCIOS PREVISTOS NO
DO CPC.
ART. 1022
REJEIÇÃO.
Inexistindo qualquer hipótese elencada no
do CPC, seja omissão,
art. 1022
obscuridade, contradição ou erro material, devem ser rejeitados os embargos
declaratórios.
A omissão apontada nos presentes embargos já fora sanada quando do julgamento
do recurso apelatório, sendo inviável o acolhimento de embargos declaratórios com
a pretensão de rediscussão da matéria, ainda que para fins de prequestionamento.

No recurso especial, as partes apontam, além de divergência jurisprude
ncial, violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria
incorrido em omissão quanto ao fato de que inexistiu o relacionamento entre as
partes, até porque o falecido era casado no período em que reconhecida a união,
ignorando o impedimento legal, bem como quanto às questões de durabilidade,
estabilidade e continuidade da relação;
b) 1.723 do Código Civil, já que a união estável teria sido reconhecida
sem prova suficiente de convivência pública, contínua e duradoura com objetivo
de constituir família.
Sustentam que o Tribunal de origem, ao decidir que havia
preenchimento dos requisitos do
do Código Civil para reconhecer a
art. 1.723
união estável no período posterior ao falecimento da esposa do
, divergiu
de cujus
do entendimento do
indicado como paradigma,
REsp n. 1.340.479/MG,
notadamente quanto à exigência de prova da durabilidade, publicidade e
continuidade da relação, com ânimo de constituir família.
Requerem o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido e se afaste o reconhecimento da união estável. Requerem ainda o
provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido e se determine novo
julgamento dos embargos de declaração, com apreciação específica das omissões
apontadas.
Documento eletrônico VDA54049500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:38
Código de Controle do Documento: 36d9b6c4-d641-418d-8224-bf19ca48c7f7

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 265.
Parecer do Ministério Público Federal com a restituição dos autos sem
apreciação do mérito da controvérsia (fls. 307-308).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação de reconhecimento e dissolução de
união estável
em que a parte autora pleiteou o reconhecimento da
post mortem
união estável com o falecido, a dissolução e os efeitos patrimoniais, além de
viabilizar o recebimento de pensão por morte, com pedido inicial de
reconhecimento no período de
a
12/4/2003 12/4/2023.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a união estável entre
M. O. DE M. e F. M. DA S. N. apenas no período de
a
15/1/2021
12/4/2023,
dissolveu a união, indeferiu a partilha de imóvel adquirido em 2011, fixou
honorários advocatícios em R$ 2.000,00, com sucumbência recíproca e pagamento
condicionado ao
do Código de Processo Civil (fls. 186-188).
art. 98
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando
provimento à apelação dos herdeiros, com fundamento na presença de affectio
e no atendimento dos requisitos do
do Código Civil, reconhec
maritalis
art. 1.723
endo a união.
II -
I e II, do CPC
Art. 1.022,
Os recorrentes alegam negativa de prestação jurisdicional, sustentando
omissão do acórdão estadual sobretudo quanto à inexistência de durabilidade e
estabilidade do relacionamento, à existência de casamento válido do falecido com
M. C. M. até
à ausência de posse do estado de casados e de publicidade
14/1/2021,
da relação.
Documento eletrônico VDA54049500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:38
Código de Controle do Documento: 36d9b6c4-d641-418d-8224-bf19ca48c7f7

Afasta-se a alegada ofensa ao 1.022, I e II, do CPC, visto que a Corte de
origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
No caso, o Tribunal de origem, ao julgar os embargos enfrentou, de
modo suficiente, as questões levantadas, afirmando expressamente que a união
paralela não poderia ser reconhecida na constância do casamento, mas que, a partir
do falecimento da esposa, ficou demonstrada relação pública, contínua e duradoura
com
com base em documentos e testemunhos.
affectio maritalis,
As questões referentes à durabilidade, estabilidade e publicidade do
relacionamento, ao casamento válido do
até
e à posse do estado
de cujus
14/1/2021
de casados foram devidamente analisadas pela Corte estadual. Confira-se trecho do
acórdão recorrido (fls. 225-226):

Conforme consignado na sentença primeva, restou incontroverso que F. M. da
S. N. (falecido) era legalmente casado com M. C. M., no entanto, mantinha,
paralelamente, há bastante tempo, um relacionamento com a autora, ora recorrida,
M. O. de M.
Em razão do impedimento legal para o reconhecimento de outra união na
constância do casamento, o Juízo
reconheceu a união estável da
a quo
autora/apelada
com o
tão somente a partir do falecimento da esposa deste, ou seja, no
de cujus
período compreendido de
até
15/01/2021
12/04/2023.
Os apelantes, herdeiros de F. M. da S. N., alegam que a sentença, ao
reconhecer a existência de união estável apenas nos dois anos descritos, contraria o
ordenamento jurídico, desconsiderando a exigência de durabilidade, estabilidade e
continuidade da relação.
No caso em tela, embora a união só possa ser reconhecida a partir 15/01/2021,
data em que cessou o impedimento do convivente varão, não há de se desprezar que
a
e o falecido mantinham uma relação antiga, duradoura, de
autora/apelada
conhecimento público, com afeto mútuo e comunhão de interesses.
Nesse sentido, foram juntadas fotografias da apelada com o
em
de cujus
distintas ocasiões (id. 27244177), inclusive na presença de familiares e outras
pessoas.
Outrossim,
juntou mais de um comprovante de residência em
autora/recorrida
seu nome (M. O. de M. - Rua Severina Pereira da Rocha, 145, Altiplano, João
Documento eletrônico VDA54049500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:38
Código de Controle do Documento: 36d9b6c4-d641-418d-8224-bf19ca48c7f7

Pessoa-PB) e diversos documentos pertencentes ao falecido, todos com o mesmo
endereço da apelada; boletos e faturas de quatro instituições diferentes, com datas
de 2014, 2017, 2018 e 2020; receituário médico de 2022; e recibo de atualização
cadastral perante o Ministério do Orçamento, com data de 2019, assinado pelo
próprio Sr. F. M. da S. N. (
) e pelo servidor do órgão. Destaque-se que os
de cujus
apelantes e a apelada residem no mesmo bairro da Capital, bem como a falecida
esposa também residia junto com os recorrentes.
Constata-se também que, em 10 de abril de 2023, o convivente falecido
passou mal e o local de atendimento prestado pelo SAMU foi no endereço da
autora/recorrida.
[...]
No tocante aos testemunhos prestados, o Sr. F. C. M., um dos apelantes e filho
do
, afirmou que seu pai passou a residir de forma definitiva com a
de cujus
recorrida ainda antes do falecimento de sua esposa: “Que o pai era casado, que
nunca havia se separado de sua mãe, que convivia com a mãe dele e com O., e que
depois que ele teve um AVC (aproximadamente em 2020), foi morar com O.”.
Em seu depoimento, M. do S.. D. disse: “que chegou para morar em João
Pessoa há mais de 24 anos; que quando veio morar em João Pessoa já conheceu a
autora convivendo com o de cujus”.
Portanto, restando evidente a existência da
assim entendida
affectio maritalis,
como um projeto de convivência estreita, com compartilhamento de questões no
âmbito social, comunitário e familiar, bem como os demais os requisitos previstos
no artigo 1.723 do Código Civil, quais sejam: convivência pública, contínua e
duradoura, deve ser mantida a sentença que reconheceu a união estável post mortem
a partir do momento em que o de cujus estava desimpedido legalmente.

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a co
ncordância das partes.
III -
do Código Civil
Art. 1.723
As partes recorrentes afirmam que não se teriam comprovado os
requisitos da união estável (convivência pública, contínua e duradoura e objetivo
de constituir família), insistindo que a relação foi efêmera, além de paralela ao
casamento anterior.
Documento eletrônico VDA54049500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:38
Código de Controle do Documento: 36d9b6c4-d641-418d-8224-bf19ca48c7f7

Ocorre que, conforme já transcrito, o acórdão consignou que havia
relação antiga entre as partes, sendo pública e duradoura com
,
affectio maritalis
confirmada por documentos (comprovantes de endereço, boletos, faturas,
receituário, registro de atendimento do SAMU no endereço da recorrida e
testemunhos, tendo concluído, com base em robusto acervo probatório, pela
presença dos requisitos do
do Código Civil para o período posterior ao
art. 1.723
falecimento da esposa (
até
.
15/1/2021
12/4/2023)
Para concluir de forma diferente do acórdão recorrido seria necessário
reexaminar os elementos fático-probatórios considerados para a resolução da
controvérsia, procedimento vedado na via do recurso especial, conforme o disposto
na Súmula n. 7 do STJ. A propósito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO
DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS. REEXAME FÁTICO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. O reconhecimento da união estável, nos termos do
723 do Código
art. 1.
Civil, demanda a demonstração de convivência pública, contínua, duradoura e
com objetivo de constituição de família.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.894.346/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.

IV - Divergência jurisprudencial
Os recorrentes sustentam dissídio jurisprudencial, pela alínea
do
c
III, da Constituição Federal, e indica, como paradigma, julgado do
art. 105,
Superior Tribunal de Justiça (
, para afirmar o ônus de prova
REsp 1.340.479/MG)
da união estável e a necessidade de comprovação de publicidade, continuidade,
durabilidade e objetivo de constituir família.
Documento eletrônico VDA54049500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:38
Código de Controle do Documento: 36d9b6c4-d641-418d-8224-bf19ca48c7f7

Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54049500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:38
Código de Controle do Documento: 36d9b6c4-d641-418d-8224-bf19ca48c7f7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.079.717 / PB
Número Registro: 2025/0408174-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08312321420238152001 8312321420238152001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C R M
AGRAVANTE : F C M
AGRAVANTE : J S M
AGRAVANTE : R S M
AGRAVANTE : D K M
AGRAVANTE : F DE S F
AGRAVANTE : Y M DE S
AGRAVANTE : F M DE S
ADVOGADOS : CAMILLA DE ARAUJO CAVALCANTI - PB016352
RINALDO MOUZALAS DE SOUZA E SILVA - RJ236746
AGRAVADO
: M O DE M
ADVOGADO
: ADAILTON COELHO COSTA NETO - PB012903
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA55077494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:09
Código de Controle do Documento: 34347d16-687b-4910-860f-a84309f57789

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:09
Código de Controle do Documento: 34347d16-687b-4910-860f-a84309f57789